Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Telmo Alexandre Lopes Monteiro requerendo que se 



    “[...] julgue procedentes os presentes Embargos Declaratórios para sanar o erro material e contradição apontados, deferindo a substituição da prisão cautelar ser cumprida em unidade prisional do estado para cumprimento em sua residência com monitoramento eletrônico nos termos dos dispositivos legais já abordados.” (doc. eletrônico 139)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminada a questão, verifica-se que os embargos de declaração não merecem prosperar.



    Conforme preceitua o art. 619 do CPP, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes.



    Para melhor compreensão do tema, reproduzo trechos da decisão embargada, verbis:



    “Quanto ao pedido de revogação da prisão, relembro que tal medida está prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, sendo considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferida a extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça. Confira-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.’ (Ext 1531/DF, relator Ministro Roberto Barroso) 



    Com efeito, o art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que pertinente, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, observo que inexiste qualquer excesso de prazo na manutenção da custódia, tampouco se verifica, ao menos por ora, os requisitos para a revogação da medida extrema.



    No caso, o extraditando é procurado pelo Governo de Portugal para responder pela prática do crime de tráfico de drogas agravado por associação criminosa. 



    Reafirmo, ademais, que a extradição sob exame já foi deferida pelo STF por unanimidade, em sessão realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2022 (fl. 829). Verifica-se, como observado pela PGR, que a existência de residência fixa ou ocupação lícita não foram óbices para a fuga de Portugal e, portanto, não o serão do Brasil. 



    Quanto ao aludido excesso de prazo da prisão preventiva, bem como no prolongado trâmite do pedido de refúgio perante o CONARE, destaca-se que tais fatos são imputados exclusivamente ao extraditando, considerando que, como dito, estes autos já se encontram julgados. No mais, o tempo que o presente extraditando cumpre no cárcere brasileiro será objeto de detração de pena no seu Estado natal



    Quanto às alegações relativas ao mérito das imputações feitas ao extraditando pelo Estado requerente, relembro que o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais (Ext. 1510, Rel. Min. Cármen Lúcia; Ext. 1530, Rel. Min. Luiz Fux), devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o exame à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro. Esta é a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê no excerto da ementa da Ext. 1.145/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    ‘A ação de extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer poder de indagação probatório em que a postulação se apóia. - O sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal’.



    Em suma, qualquer tese acerca do mérito propriamente dito das acusações não possui relação com os requisitos da prisão preventiva, visto que as alegações defensivas devem limitar-se à identidade do extraditando, eventual defeito formal ou à ilegalidade da extradição, nos termos do disposto no art. 91, § 1º, da Lei de Migração.



    Isto posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” (doc. eletrônico 135)



    Nesse cenário, observa-se que a decisão embargada enfrentou, ponto a ponto, as questões relevantes que levaram à conclusão a que chegou a decisão embargada, de modo que, muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    Isso posto, por não haver qualquer fundamento jurídico para o acolhimento das razões recursais, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator